Tribunal: TRF3
Processo: 0007206-60.2016.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: , os autos deveriam retornar àquele órgão para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
471/549)

0007206-60.2016.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007206-60.2016.4.03.6119

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARYANE TEODORO DE AZEVEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. PROVIDÊNCIA PROCEDIMENTAL JÁ DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior, sob alegação de omissão quanto à ausência de determinação expressa de devolução dos autos à Vice-Presidência do Tribunal para análise de recursos excepcionais já ratificados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao realizar juízo negativo de retratação, deixou de determinar expressamente a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A Vice-Presidência do Tribunal já havia determinado previamente a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, consignando que, após a manifestação da Turma, os autos deveriam retornar para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A remessa dos autos à Vice-Presidência configura providência meramente procedimental, que independe de nova determinação expressa no acórdão embargado.

O acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação à luz do Tema 1.124 do STJ, concluindo fundamentadamente pela inexistência de retratação e mantendo o julgado anterior.

Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, exige-se que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, mas incabível a oposição de embargos sem a presença dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de determinação expressa de remessa dos autos à Vice-Presidência, quando já previamente estabelecida, não configura omissão no acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento exige debate e decisão fundamentada da matéria, sendo insuficiente a mera oposição de embargos sem vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007206-60.2016.4.03.6119

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA BATISTA PEZZUOL - SP257613-A

APELADO: ARYANE TEODORO DE AZEVEDO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão proferido pela C. Sétima Turma desta E. Corte, que, em sede de juízo de retratação, manteve julgado anterior.

Sustenta o embargante a existência de omissão, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão embargado, embora tenha realizado juízo negativo de retratação, deixou de determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais anteriormente interpostos, os quais foram expressamente ratificados.

Com resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado, ao exercer juízo negativo de retratação, deixou de determinar a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais interpostos.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a Vice-Presidência desta Corte, ao determinar a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, já consignara expressamente que, após a manifestação do órgão julgador, os autos deveriam retornar àquele órgão para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Assim, a remessa dos autos à Vice-Presidência constitui providência de natureza meramente procedimental, já previamente determinada, prescindindo de nova deliberação expressa no acórdão embargado.

No tocante ao argumento de omissão, observa-se que o acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação da matéria à luz do Tema 1.124 do STJ, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de retratação, mantendo integralmente o julgado anterior .

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pela parte embargada, entendo que não merece acolhimento. Embora rejeitados os embargos, não se divisa caráter manifestamente protelatório na conduta do embargante, que se limitou ao exercício regular do direito de recorrer, sem extrapolar os limites da boa-fé processual, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. PROVIDÊNCIA PROCEDIMENTAL JÁ DETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior, sob alegação de omissão quanto à ausência de determinação expressa de devolução dos autos à Vice-Presidência do Tribunal para análise de recursos excepcionais já ratificados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao realizar juízo negativo de retratação, deixou de determinar expressamente a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento na análise dos recursos excepcionais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A Vice-Presidência do Tribunal já havia determinado previamente a devolução dos autos para eventual juízo de retratação, consignando que, após a manifestação da Turma, os autos deveriam retornar para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

A remessa dos autos à Vice-Presidência configura providência meramente procedimental, que independe de nova determinação expressa no acórdão embargado.

O acórdão embargado limitou-se a cumprir a determinação de reapreciação à luz do Tema 1.124 do STJ, concluindo fundamentadamente pela inexistência de retratação e mantendo o julgado anterior.

Não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, exige-se que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, mas incabível a oposição de embargos sem a presença dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de determinação expressa de remessa dos autos à Vice-Presidência, quando já previamente estabelecida, não configura omissão no acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento exige debate e decisão fundamentada da matéria, sendo insuficiente a mera oposição de embargos sem vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão